Tribunal: TJDFT
Processo: 0716076-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA C/C ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IPTU/TLP. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINALIDADE LUCRATIVA. ARTIGO 150, VI, “C”, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PATRIMÔNIO. RENDA. SERVIÇOS. RELAÇÃO COM AS FINALIDADES ESSENCIAIS. ARTIGO 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. IMÓVEL TEMPORARIAMENTE OCIOSO. DESVIO DE FINALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Para o exame da concessão da imunidade tributária, devem ser observados os requisitos elencados tanto na Constituição Federal (requisitos gerais), quanto no Código Tributário Nacional (requisitos formais).
2. A imunidade tributária da instituição educacional e de assistência social sem fins lucrativos diz respeito ao patrimônio, renda e serviços relacionados com as suas finalidades essenciais (artigo 150, VI, "c", § 4o, da CF/88).
3. O excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou entendimento de que a imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, ‘c’, da CF/88, aplica-se aos bens imóveis, temporariamente ociosos, de propriedade das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos que atendam os requisitos legais (STF, RE 767332 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 31/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-230 DIVULG 21-11- 2013 PUBLIC 22-11-2013).
4. Não se pode considerar “temporariamente ocioso” imóvel de propriedade de instituição de educação que há décadas se encontra sem qualquer edificação ou ocupação pela entidade.
5. Não conduz à probabilidade do direito alegado o fato de a instituição ter obtido junto à Prefeitura do Município de São Paulo o deferimento do pedido de imunidade tributária quanto à cobrança de IPTU e ISS, porquanto compete ao Distrito Federal a instituição do tributo sobre a propriedade dos imóveis localizados dentro de sua respectiva área urbana (CF, art. 156, I).
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.